Tribunal: TJDFT
Processo: 0761782-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. CONFLITO ACENTUADO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DO COTIDIANO DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA A CRIANÇA. CONVÍVIO COM A FAMÍLIA EXTENSA. ADEQUADO. MODULAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. NECESSÁRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou a guarda unilateral em favor da genitora e regulamentou o regime de convivência com a filha menor, com base em laudo psicossocial. O apelante pleiteia a guarda compartilhada e ampliação das visitas. O processo revela acentuado conflito entre os genitores, com excessiva judicialização de temas cotidianos da criança, sem indícios de inaptidão parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a possibilidade de alteração da guarda unilateral materna para guarda compartilhada; (ii) analisar a pertinência da modulação do regime de convivência paterna, com inclusão de datas comemorativas e flexibilizações solicitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre a vontade dos genitores, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. A guarda compartilhada, embora regra legal, exige cooperação mínima entre os genitores, inexistente no caso concreto, como atestado em laudo psicossocial. 5. A guarda unilateral materna se justifica como medida preventiva aos prejuízos emocionais decorrentes do conflito parental. 6. A modulação do regime de convivência pode ser aperfeiçoada, nos termos das sugestões técnicas e da razoabilidade, de modo a atender melhor às necessidades da criança e preservar vínculos com ambos os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para incluir, na sentença, a modulação do regime de convivência quanto a datas comemorativas e aniversários, mantendo-se a fixação da guarda unilateral materna.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada exige convivência minimamente harmônica entre os genitores, sob pena de prejuízo ao melhor interesse da criança.
2. O regime de convivência pode ser ampliado e ajustado para contemplar datas significativas, desde que respeitada a estabilidade e o bem-estar da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CC, art. 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973106, Ap. Cív. 0722004-31.2022.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1974727, Ap. Cív. 0705427-58.2020.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 27/03/2025.